Tribunal: TJSP
Processo: 2160416-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2160416-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes
NEW
R
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
EXPORTAÇÃO
DE
ESCAPAMENTOS LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA e CELIA MARIA
LEMOS DA SILVA, é agravado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2160416-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 77503
2
Ag. Reg. 2160416-10.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto 4a VC VOTO 77503
Agtes.: New R Indústria Comércio e Exportação de Escapamentos Ltda e outros.
Agdo: Banco Votorantim S.A.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO
RELATOR
QUE
NÃO
CONHECEU
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, POR CONFIGURADA DESERÇÃO. EIVA NA
DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
CONFIGURADA.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo interno contra a decisão do Relator a fls.
291/292 que, com fundamento no art. 932, III, do C.P.C., não
conheceu do agravo de instrumento interposto, visto não ser
possível o processamento de recurso deserto.
Alegam os agravantes que a decisão não pode
subsistir, pois não possuem condições de arcar com as custas
processuais. Invocam o art. 5o, XXXV, LXXIV, da Constituição
Federal, os arts. 98 e seguintes, do C.P.C. e a Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça. Entendem que basta a declaração de
insuficiência de recursos para o deferimento da benesse legal e
aduzem que estão com suas atividades suspensas e sem nenhum
rendimento mensal. Sustentam que os documentos apresentados
comprovam a hipossuficiência alegada. Pedem a reforma da
decisão e batem-se, alternativamente, pela redução percentual das
custas recursais.
Mantida a decisão agravada, os autos foram ao
Julgamento Virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há motivos para alterar a decisão recorrida.
Com efeito, os recorrentes não demonstraram de forma cabal a sua
alegada hipossuficiência, pelo que o indeferimento da benesse foi
escorreito, assim como o reconhecimento da deserção, visto que
ausente comprovação do recolhimento das custas recursais. Os
documentos apresentados, embora comprovem a ausência de
faturamento, nada provam quanto à alegada miserabilidade, pois
uma empresa pode não ter faturamento, mas ter patrimônio
suficiente para enfrentar momentos de crise. Ademais, trata-se de
empresa solvente, pois se não fosse sua falência já deveria ter
sido decretada. E também não é caso de deferir o pedido de
redução percentual das custas recursais, pelas mesmas razões que
levaram ao indeferimento da gratuidade. É o que basta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2160416-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 77503
3
Assim, não há nenhuma eiva na decisão agravada,
a qual cabe aqui reproduzir, verbis:
“Não conheço do recurso, visto que ele é
deserto.
Os
recorrentes
formularam
pedido
de
gratuidade de justiça no preâmbulo do presente recurso.
Todavia, instados a demonstrar a alteração de sua condição
econômica (cf. decisão a fls. 277), já que o pedido não foi
formulado na instância de origem, os agravantes não
apresentaram novos documentos e limitaram-se a afirmar que
as provas já produzidas eram suficientes à comprovação da
hipossuficiência alegada (fls. 280/282), fato que motivou o
indeferimento do aludido benefício e a fixação de prazo para
comprovação do recolhimento do preparo recursal. Ocorre,
porém, que os recorrentes não efetuaram o pagamento no
prazo concedido, alegando que seria necessária dilação para
cumprimento da decisão (fls. 287/289), o que fica desde já
rejeitado, já que os agravantes não lograram demonstrar a
configuração de situação que justifique a dilação pleiteada.
É caso, então, de não conhecimento do
presente inconformismo, pois, apesar de ter sido assinalado
prazo para recolhimento do preparo, os agravantes, como
visto, não efetuaram o recolhimento do preparo. E a
consequência da ausência de preparo é o decreto de deserção
do agravo de instrumento interposto.
Pelo exposto, com fundamento no art. 932,
III, do C.P.C., não conheço do agravo, visto não ser possível
o processamento de recurso deserto”.
Mais não é necessário, visto que os agravantes
não lograram derribar os fundamentos da decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator